Tribunal: TJES
Processo: 0000947-60.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000947-60.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO YOLANDA VIANNA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CESAN. COBRANÇA INDEVIDA. PRÉDIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO IMÓVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO (MÁ-FÉ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ firmou a tese, em 2010, de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.

2. Declarada a ilegalidade ou abusividade da cobrança da tarifa, constitui ônus da concessionária pública comprovar a conduta compatível com a boa-fé objetiva, que não se demonstra com a mera alegação de que o procedimento e valores estariam em conformidade com o contrato ou regulamento

3. A repetição dos valores cobrados indevidamente pela CESAN, portanto, deve ser em dobro, eis que conforme o entendimento consolidado no
EAREsp 676608/RS, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000947-60.2021
.8.08.00
21

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IOLANDA VIANNA

APELADO
:

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IOLANDA VIANNA
em face da r. sentença de fls. 167/174, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito ajuizada em face da
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO DE PANCAS
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré: (
i
) na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e (
ii
) na devolução simples dos valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, respeitado o prazo prescricional, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões de fls. 177/186 pleiteia o Condomínio Apelante, em síntese, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, considerando o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, sedimentando o entendimento de ser presumida a má-fé.

Ademais, afirma que, no caso concreto, a CESAN agiu em clara má-fé ao cobrar valores com base na tarifa mínima, em desacordo com os regulamentos então vigentes.

Requer, ao final, o acolhimento do pleito com a subsequente adequação dos ônus sucumbenciais, entendendo ter decaído de parte mínima do pedido.

Contrarrazões – id. 5043190 – destacando o acerto da sentença apelada, tendo em vista o completo arcabouço jurídico que envolve a cobrança das tarifas, inexistindo má-fé na conduta praticada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

A despeito do judicioso voto da eminente relatora, a repetição dos valores cobrados indevidamente pela CESAN deve ser em dobro, eis que conforme o entendimento consolidado no
EAREsp 676608/RS, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). (g. n.)

A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, como se depreende do seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Assim, declarada a ilegalidade ou abusividade da cobrança da tarifa, constituiu ônus da concessionária pública comprovar a conduta compatível com a boa-fé objetiva, que não se demonstra com a mera alegação de que o procedimento e valores estariam em conformidade com o contrato ou regulamento, que é justamente o ponto de questionamento judicial.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA PELO CONSUMO REAL AFERIDO QUANDO EXISTENTE ÚNICO HIDRÔMETRO TESE FIRMADA EM 2010 REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS ESSE MARCO ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA A PRETENSÃO QUANTO AO PERÍODO ADIMPLIDO PELA CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS APELO DA CESAN PROVIDO APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. 2. De acordo com as faturas que instruem os autos, verifica-se que, antes de julho de 2012, a cliente titular do imóvel era a construtora do edifício autor, constando, inclusive, a rubrica ÁGUA COMERCIAL, motivo pelo qual mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade do condomínio no período pretérito.
3. A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.
4. Configurada a sucumbência recíproca, ante o reconhecimento da ilegitimidade para postulação da repetição de um período de tempo considerável da pretensão autoral, condena-se o condomínio ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela CESAN. 5. Recursos conhecidos para prover o apelo da CESAN e prover parcialmente o apelo do Condomínio do Edifício Work Center Office. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170112080, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO TARIFA DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
2. A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.
3. Embora os serviços de fornecimento de água e de esgotamento sanitário sejam serviços públicos, a concessionária dos serviços é pessoa jurídica de direito privado e a relação entre ela e o consumidor é de natureza contratual, o que afasta a aplicação dos índices de correção monetária e de juros de mora próprios para as condenações impostas aos entes públicos. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170166870, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar a apelada
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo apelante,
majorando os honorários advocatícios devidos aos seus advogados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com base no artigo 85, § 11 do CPC, sem compensação, nos termos do § 14 do mesmo artigo.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

E. Pares,

Conforme bem salientado pelo Ilustre Des. Annibal de Rezende Lima, "
a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal, após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente
".

Assim, entendo que o recurso em questão deva ser provido nos termos do voto divergente exarado pela Culta Desª Janete Vargas Simões, para reformar em parte a sentença e condenar a apelada CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo apelante.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000947-60.2021.8.08.0021

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO YOLANDA VIANNA

APELADO: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a divergência instaurada neste julgamento, circunscrita (a divergência) a saber se a devolução, no caso, deve se dar de forma simples ou em dobro.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Com efeito, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0001288-57.2019.8.08.0021, de que fui Relator, consignei, à vista do entendimento prevalente no âmbito deste órgão julgamento, que "
a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal, após a publicação do acórdão do julgamento do Tema 414, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente
".

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

Relator
a
:
Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

Vogal
: Desembargador Substituto
José Augusto Faria
s
de Souza

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta

contra
sentença que,
em síntese, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte apelada a efetuar o cálculo da tarifa de água e esgoto pelo consumo real e a restituir de maneira simples os valores cobrados a maior.

A
eminente relatora,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
conheceu do recurso e a ele negou provimento
a fim de manter a devolução simples dos valores indevidamente cobrados.

Por outro laudo, a eminente Des. Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Annibal de Rezende Lima, inaugurou divergência no sentido de conhecer do recurso e a ele
dar
provimento para condenar a apelada
à restituição em dobro.

Diante disso, os autos vieram conclusos em técnica de julgamento estendido, com fulcro no art. 942, do CPC.

Sobre o tema, r
essalto
entender
não haver engano justificável a afastar a repetição dobrada
di indébiro
, eis que
“a jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.”
(TJES, Apelação Cível, 024170112080, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/11/2020, Diário: 11/12/2020)

Dessa forma
,
a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita, com a devida vênia,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000947-60.2021
.8.08.00
21

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IOLANDA VIANNA

APELADO
:

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IOLANDA VIANNA
em face da r. sentença de fls. 167/174, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito ajuizada em face da

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO DE PANCAS
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré: (
i
) na obrigação de fazer consistente no cálculo da tarifa de água e esgoto do autor considerando o consumo real aferido pelo hidrômetro instalado no condomínio, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento; e (
ii
) na devolução simples dos valores cobrados a maior, caso existentes, a contar da primeira cobrança dirigida ao autor, que estiverem em desconformidade com a metodologia aqui especificada, devendo essa restituição ser devidamente corrigida a partir de cada desembolso, respeitado o prazo prescricional, com juros de mora a partir da citação, à ordem de 1% ao mês, de forma simples, conforme disposto no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN, a serem apurados em liquidação de sentença.

Almeja o Condomínio Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
para determinar a restituição dos valores em dobro, considerando a orientação há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Eminetes Pares, a questão versada nos presentes autos já foi enfrentada em outras ocasiões neste Órgão Fracionário, sendo pleiteada pelo Condomínio, nos autos originários, a restituição dos valores cobrados pela CESAN com base na chamada tarifa presumida.

Ao decidir pela restituição na forma simples, assim se manifestou o Magistrado sentenciante: “
Quanta ao pleito autoral de repetição do indébito, entendo que a cobrança de tarifa presumida, caso verificada no caso em questão, e realizada pela parte ré é justificável pela interpretação equivocada da legislação federal e aplicação do regramento local, não restando configurada má-fé por parte da concessionária de serviço público, o que afasta apenas a restituição em dobro”.

E, perfilhando o entendimento já adotado anteriormente, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, modificou o seu entendimento, definindo que é cabível a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que “
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo”.

Portanto, apesar do afastamento da comprovação da má-fé do fornecedor, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, em se tratando de contrato de prestação de serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto, examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que a mesma foi realizada com base na legislação estadual sobre Diretrizes e Política Estadual de Saneamento Básico, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2010, tenha julgado o REsp nº 1166561, sob o rito dos recursos repetitivos, reconhecendo a ilicitude da cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, necessário pontuar que, em nosso ordenamento, apenas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e os enunciados de súmula vinculante apresentam eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta ou indireta, em todas as esferas.

Já os acórdãos proferidos em resolução de demandas repetitivas possuem efeito vinculante imediato apenas aos juízes e tribunais, razão pela qual, com o devido respeito aos entendimentos divergentes, entendo que não há como reconhecer a má-fé da CESAN em decorrência da tese firmada pelo STJ no aludido precedente (REsp nº 1.166.561/RJ).

Ademais, a apelada, sociedade de economia mista cuja atividade-fim é a captação, tratamento e distribuição de água, bem como coleta e tratamento de esgotos sanitários, tem a sua atuação norteada pelas disposições emanadas da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).

E, nos termos do art. 7º, VIII, da Lei Estadual nº 827/2016, dentre as atribuições da Autarquia, vislumbro a competência para “
fixação d
as tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços, bem como os reajustes anuais e as revisões”
.
Em consequência, a CESAN submete-se aos ditames do ente regulador, razão pela qual não vejo como afastar a boa-fé objetiva de sua conduta.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Condomínio em 5% (cinco por cento).

É como voto.